Tribunal: TCU
Processo: 047.325/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Paraná, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de concessão inicial de aposentadoria dos servidores da Universidade Federal do Paraná acima indicados. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; nos arts. 1o, inciso VIII; 260, §§ 1o e 2o, e 262, caput e §2o, do Regimento Interno e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegais e negar registro aos atos de concessão inicial de aposentadoria de Natalino Ernani Schreiber, Roberto Brunow Ventura e Suzana Guimarães Eckart; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos beneficiários; 9.3. determinar à Universidade Federal do Paraná que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso não sejam providos os apelos; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; e 9.3.4. emita novos atos, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os a este Tribunal pelo Sistema e-Pessoal, promovendo, quando necessário, a inclusão de informações complementares que justifiquem o recebimento das rubricas questionadas.